Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715925-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: WELQUER PEREIRA GONCALVES D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de id 72545203, mantenha-se a determinação de id 72365259 pelos seus próprios fundamentos, sobretudo porque a conclusão do AGI no 0713337-72.2025.8.07.0000 depende apenas da apresentação de contrarrazões pelo próprio peticionante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora